Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-66.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007595-66.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (APELANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), MARCIO CLEIS GONCALVES - CPF: 175.409.388-46 (APELADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CLÁUSULA
AD EXITUM
– ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC – RECEBIMENTO DE PARTE DOS VALORES POR VIA ADMINISTRATIVA SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NESTE ÍNTERIM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
não acarreta impedimento para que a parte busque os seus direitos por via administrativa sem a participação do advogado, sendo descabido os honorários neste ínterim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GASPAR SCHMIDT contra a sentença proferida na AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS nº 1007595-66.2022.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres movida em face de MÁRCIO CLEIS GONÇALVES, na qual o Juízo
a quo
em ID 236119226 julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o recorrido ao pagamento da importância de R$4.298,46, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação, valor este equivalente ao percentual de 10% do valor auferido pelo apelado na ação nº 2937-93.2011.4.01.3601, que tramitou na 2.ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

Condenou o apelado, também, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O recorrente em suas razões de ID 236119240 alega que faz jus ao recebimento da quantia de R$15.621,76, visto que os honorários contratuais devem ser integrais e calculados sobre todos os valores recebidos retroativamente pelo recorrido a título de progressão funcional perante o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), inclusive a quantia obtida por via administrativa, fundamentando o seu pleito nos artigos 22 e 24, §4º da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).

Defende a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios contratuais, pois laborou durante toda a fase de conhecimento do feito, devendo receber o que foi convencionado, qual seja, 10% da totalidade dos valores devidos pela União ao seu antigo cliente, ora recorrido.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para reformar a sentença combatida, julgando totalmente procedente a sua pretensão inicial, condenando o apelado a pagar-lhe a quantia de R$15.621,76, considerando as parcelas recebidas administrativamente em razão da progressão funcional.

Contrarrazões em ID 236119245, sem preliminares, pugnando a parte apelada pelo desprovimento da apelação cível apresentada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso em tela, verifica-se a existência da relação havida entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora na ação nº 2937-93.2011.4.01.3601, que tramitou na 2.ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT.

Observa-se que para tanto as partes firmaram o contrato de prestação de serviços jurídicos e que o parágrafo primeiro da cláusula quarta fixou que:

“Faz o CONTRATADO jus a 10% (dez por cento) calculados por sobre os valores percebidos retroativamente por sindicalizado(a) representado(a), beneficiado(a) em
ações patrocinadas pelo CONTRATADO
, sem prejuízo dos honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo”
. (grifo nosso)

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte apelante nas ações que patrocinasse.

Acerca da cláusula
ad exitum
, o art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe conforme segue:

“Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.”

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pelo recorrente, contudo, apenas em causas em que este patrocinar.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo apelante no curso dos processos judiciais

Assim, os honorários devem ser arbitrados levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma o recorrente faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o advogado litigante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado apenas na esfera judicial, nada fazendo na esfera administrativa.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados nos autos, não houve trabalho desempenhado pelo causídico no processo administrativo perante o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), que, por meio Portaria n.º 847, de 12 de julho de 2012 promoveu a concessão da Progressão Funcional por Titulação para a Classe III, Nível I, e pagou os acertos financeiros dos efeitos retroativos à concessão da progressão de carreira concedida ao apelado.

Por tais motivos, os honorários contratuais devidos ao advogado devem ter como base de cálculo apenas a demanda judicial elencada, não incidindo sobre os valores obtidos por vias administrativas por conta própria pela parte patrocinada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo apresentado e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, visto que o recorrido foi condenado ao pagamento do ônus sucumbencial em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025